Tribunal: STF
Processo: ARE 869022
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-05-19
Data de publicação: 2015-05-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. E NA LEGISLAÇÃO INFRACOSNTITUCIONAL PERTINENTE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. SÚMULA 279/STF



    1.  A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Ademais, a matéria ora em discussão passa pela análise da legislação infraconstitucional pertinente, procedimento inviável em recurso extraordinário. Precedentes.



    2.  O acórdão recorrido está devidamente fundamentado, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 



    3.  Agravo regimental a que se nega provimento.